Tribunal: STF
Processo: RHC 95183
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR HABEAS CORPUS PROVENIENTE DE AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA EM COMARCA DIVERSA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



    1. Estabelecida, na espécie, relação jurídico-litigiosa em processo de investigação de paternidade, todo e qualquer habeas corpus dela proveniente deverá ser julgado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Nos termos do art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, sendo também assegurada a liberdade de não se locomover.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repudia a determinação compulsória ou condução coercitiva ao fornecimento de material genético. 



    4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus provido.